Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional autorizam, esgotados os meios ordinários, a expedição de ofícios às prestadoras de serviço público, a fim de alcançar o endereço da parte demandada. Precedente.

2. Agravo de instrumento provido.